Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA E CULPOSA. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade objetiva do empregador por eventuais atos ilícitos praticados por seu empregado, na forma do artigo 932, III, do Código Civil, não torna este parte ilegítima na ação de indenização, mas, sim, enseja a responsabilidade solidária de ambos, consoante artigo 942, parágrafo único, do referido Código. Comete ato ilícito e culposo o motorista que, posicionado na faixa da esquerda, vira à direita, para ingressar em outra via, e atinge o veículo que se encontra na faixa adequada para a manobra, em violação aos artigos 38 e 197, do Código de Trânsito Brasileiro. São devidos lucros cessantes ao prestador de serviço de transporte pessoal por intermédio de aplicativo que fica impossibilitado de exercer a atividade, pelo período em que o seu veículo está em conserto. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizam dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, durante o período de conserto do veículo abalroado, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura ofensa aos direitos da personalidade.